Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32897864, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários advocatícios contratuais devidos por ELITON MÁRCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FÉLIX FIGUEIREDO DA COSTA e IZAURA DABADIA GONZAGA. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 36966560), e o DF nada disse (ID: 37398194). Nesse quadro, ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32897864. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador